Tribunal: STF
Processo: AI 621535
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTAS: 1. DECISÃO. Acórdão. Relatório. Falta. Não caracterização.
   Resumo da demanda. Suficiência. Relatório informal. Inteligência
   do art. 544, § 1º, do CPC. Agravo regimental não provido. Não é
   defeituoso o acórdão que, suposto não tendo capítulo formal de
   relatório, apresenta, antes da decisão, preciso resumo da
   demanda.
2.      RECURSO. Agravo regimental. Interposição contra
   decisão que provê agravo de instrumento regular, para subida de
   recurso extraordinário. Decisão que não implica admissibilidade
   deste, nem pré-juízo sobre suas razões. Decisão mantida. Agravo
   regimental improvido. O mero provimento a agravo de instrumento
   para subida e exame de recurso extraordinário não implica
   admissibilidade deste, nem pré-juízo sobre suas razões.